Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702937-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO Concedo o prazo de 10 (dez) dias, consoante requerido no ID 66344669, para que a parte recorrente se manifeste sobre a petição de ID 65829471, esclarecendo se há interesse em impugnar as decisões de IDs 65580955 e 65582031. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024